Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713021-30.2023.8.07.0000 Agravante(s) Manoel Mendonça Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Mendonça contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 154390358 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em face do ora agravante, processo n. 0024258-27.2008.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio das verbas constritas via Sisbajud e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: O Corresponsável MANOEL MENDONCA inseriu no registro de ID 150644144 impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto têm origem nos proventos de aposentadoria por ele auferido. Manifestação do Exequente no ID 153882207. Sucinto Relatório. DECIDO. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 10.651,06 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e seis centavos),ID 150125736,nas seguintes contas mantidas pelo Executado: BANCO BRADESCO (R$ 1.390,79, pág. 2); ITAU UNIBANCO S.A (R$9.260,27). De início, cumpre observar que o executado juntou aos autos apenas os extratos referentes à conta vinculada à instituição financeira ITAU UNIBANCO S.A, razão pela qual apenas a penhora de valores efetivada na mesma será analisada. No cotejo dos extratos com os contracheques acostados, a meu ver, o Executado não se desincumbiu do seu ônus probatório. No primeiro momento, observa-se que a referida conta possui função de conta corrente e conta poupança. Neste sentido, os extratos acostados indicam o desvirtuamento da função de poupança/investimento da mesma. Isso porque se constata a realização de inúmeras operações atinentes a pagamentos recebidos; pagamento enviados; transferências via PIX de valores consideráveis, como a operação de ID 151251835, envolvendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentre outras operações(IDs 1512518128, 151251830 e 151251835). Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Esse é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA. SALÁRIO. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO CORRIQUEIRA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante que alegou se tratar de verba salarial e de conta poupança até 40 mínimos. 2. O art. 833 do CPC protege sob o manto da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, pois, pelo seu conteúdo alimentar destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. 3. Apesar da previsão da impenhorabilidade de conta poupança no valor de até quarenta salários mínimos, quando há um desvirtuamento da conta poupança que passa a ser utilizada como conta corrente, ocorre a mitigação da impenhorabilidade prevista na legislação. 4. No caso dos autos, ausente a comprovação de natureza salarial dos valores encontrados em conta e comprovado o desvirtuamento da poupança, pela movimentação corriqueira, o bloqueio judicial se mostrou devido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1670476, 07255051420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, é possível observar que além dos valores recebidos no mês de dezembro via pix, não houve incremento na conta corresponsável, de modo que o bloqueio alcançou valor da aposentadoria, pois foi feito logo após o recebimento de R$ 1.437,16 (mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) que recebe como proventos de aposentadoria (vide IDs 150646676). Assim, resta claro que o referido valor bloqueado especificamente possui natureza de caráter impenhorável. Neste sentido: (...) 3. A penhora por meio de bloqueio eletrônico como forma de se realizar a constrição de valores é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno, entretanto, deve observar o disposto no art. 833, IV e X, do CPC quanto à impenhorabilidade. 4. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria é a dignidade da pessoa humana, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.(Acórdão 1202001, 07128570720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC. 2.1. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 3. Segundo o art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, está claramente demonstrado que os valores bloqueados são decorrentes de aposentadoria do agravante, conforme documentos e extratos juntados, em que é possível observar a rubrica "Crédito do INSS".4. Liminar deferida. 4.1. Agravo provido.(Acórdão 1161253, 07011703320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A conferir: “Por força do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Não é possível a penhora, portanto, nem mesmo de 30% (trinta por cento) do salário depositado na conta bancária do Devedor” (Acórdão 1046042, 07077634920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017). Por conseguinte, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre o valor penhorado em nome de MANOEL MENDONÇA– CPF/CNPJ: 301.876.308-44eDETERMINOa liberação do valor bloqueado de forma parcial, com as devidas atualizações legais, junto às contas da executada, apenas no importe de R$1.437,16 (mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), com as devidas atualizações legais, junto às contas do executado, com a consequente expedição de alvará eletrônico. Considerando que não há nos autos informações acerca da conta destino ou mesmo chave PIX para realização do alvará eletrônico, intime-se a parte requerente/executada para fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários (chave PIX, CPF/CNPJ ou conta habilitada a receber PIX) para a efetivação da transferência. Não sendo possível proceder da forma determinada acima, desde já, confiro à presente decisão força de ofício a ser endereçado ao gerente do Banco de Brasília S/A - BRB, agência no 0155,e cumprido no Edifício Sede do s.Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Bloco “A”, Térreo, requisitando-se a imediata transferência dos valores bloqueados nos autos, com as devidas atualizações legais, para a conta da corresponsável, conforme dados bancários acima. Nesse caso, a título de informação para que a instituição financeira consiga localizar o(s) depósito(s) em conta(s) vinculada(s) a este Juízo, seguem os seguintes dados: EXECUTADA:MANOEL MENDONÇA– CPF/CNPJ: 301.876.308-44 BANCO DE ORIGEM DO BLOQUEIO JUDICIAL: ITAU UNIBANCO S.A VALOR DO BLOQUEIO: R$ 9.260,27 DATA DO BLOQUEIO: 14/02/2023 OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA A ESTE JUÍZO: ID 07023000003484223 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 18/022023 Diante dos documentos apresentados nos autos, especialmente extratos bancários, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por fim, proceda a Secretaria o registro de prioridade, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso. Em razões recursais (Id 45490514), postula, inicialmente, a antecipação da tutela recursal, “frente a possibilidade iminente de lesão ao direito do agravante, de forma a antecipar o futuro e provável juízo de provimento do presente recurso”, para ser liminarmente ordenado o desbloqueio das verbas constritas na origem. Declara não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Alega fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC e do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Invoca a Resolução n. 140 de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal que define como hipossuficiente econômico quem percebe renda mensal de até cinco salários mínimos. Ressalta ser aposentado, auferir proventos de aposentadoria do INSS no valor de R$ 2.874,31 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos) e não dispor de nenhuma outra fonte de renda. Relata ter diversos gastos com saúde. Cita, a exemplo: compra de medicamentos, realização de exames e consultas e despesas necessárias com transporte para cumprir tais tarefas. Menciona o art. 99, § 3o, do CPC, o qual, segundo afirma, estabelece presunção de veracidade para a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural. Defende imprescindível sua conjunta interpretação com a regra do art. 374, IV, do CPC, que dispõe não dependerem de prova as alegações de fatos em favor das quais milita presunção legal de veracidade. Aponta ser suficiente, para fins de deferimento do benefício pretendido, a declaração de hipossuficiência econômica que firmou. Leciona ser dispensável a apresentação de qualquer outro elemento probatório. Sustenta estar a decisão agravada em desacordo com o art. 833, IV, do CPC, e com o art. 7o, X, da Constituição Federal, na medida em que restou demonstrado se tratar os valores bloqueados via Sisbajud de proventos de aposentadoria. Cita entendimento do STJ acerca da interpretação conferida ao art. 833, X, do CPC, o qual versa sobre a possibilidade de penhora das verbas depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Colaciona julgados e entendimentos doutrinários acerca do tema. Alega comprovada sua renda mensal líquida de R$ 1.437,16 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos). Diz que a manutenção da penhora sobre o valor de R$ 9.260,27 (nove mil duzentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) compromete seriamente sua subsistência e de sua família. Destaca que, “não obstante o escopo do processo executivo de satisfação integral do crédito perseguido, devem ser contemporizados os princípios constitucionais da dignidade humana, proteção à entidade familiar e da execução menos gravosa para o devedor”, o que permite concluir ser absolutamente impenhorável os proventos de aposentadoria. Menciona julgados desta e. Corte de Justiça. Brada estar a quantia de R$ R$ 9.260,27 (nove mil duzentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), a qual foi bloqueada em sua conta corrente, vinculada ao recebimento de sua aposentadoria pelo INSS. Indica contracheques anexados aos autos do processo de referência. Declara que os valores sob constrição estavam “sendo economizados/juntados para que o executado pudesse pagar procedimentos médicos inadiável. Insta-se ressaltar, que no presente caso, não se constitui em um simples procedimento qualquer, já que não se encontra disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), nem nas Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nem na rede pública hospitalar do Distrito Federal”. Ao final, requer: 1). Requer as Vossas Excelências seja o presente recurso e suas razões recursais conhecido et provido para, em reformando-se a r. decisão interlocutória agravada, de consequência anular o ato decisório que indeferiu o pleito formulado pelo agravante, ato impugnado, tendo em vista o que rege o Código de Processo Civil/2015, art. 833, IV, do Codex, quando presente os requisitos ensejadores para tal assentimento; 2). Seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória de (fls.), ora atacada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele(a) Douto(a) Juíz(a), para então, determinar o DESBLOQUEIO dos valores penhorados no importe de R$ 9.269,27 (nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) “on-line” pelo sistema BACEN-JUD, da Conta bancária do Sr. Manoel Mendonça, sito: Agência 1388, Conta no. 16820-3-100, Banco Itaú, Ag. de Sobradinho-I-DF, feito de forma irregular, ao arrepio da Lei. 3). A concessão dos benefícios da assistência judiciais gratuita, conforme afirmado pelo postulante a sua incapacidade de renda e, comprovado com documentos incontroversos, consoante os arts. 99 e seguintes do NCPC, estribado na Lei no. 1.060/50, ancorado no artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal; vez que o requerente não possui condição econômica e financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo dos seus sustentos e de sua família; 4). Pleiteia, igualmente, a intimação do agravado, requerendo desde já a retratação nos termos do artigo 1.021, § 2o, do NCPC/2015, ou após ouvido o agravado, seja o recurso conduzido a julgamento pelas Turmas Recursais Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 5). Os autos do processo em espécie são eletrônicos. Por essa razão, deixa de colacionar as peças obrigatórias. (CPC, art. 1.017, § 5o) 6). Informa que no prazo de 3 (três) dias comunicará ao juiz da causa acerca da interposição do recurso conforme artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (Id 45769561), esta relatoria determinou o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias. Preparo recolhido (Ids 45958850 e 45958851). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido postulada tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora